Tribunal: TJDFT
Processo: 0720656-48.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0720656-48.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA. RECORRIDO: WILLIAM RAMISES PALHANO RORIZ DECISÃO Homologo o acordo firmado entre as partes (ID 42835021), para que produza seus jurídicos e legais efeitos e resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Custas finais, se houver, pela parte demandada, na forma pactuada. Restituam-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator